Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição no acórdão, uma vez que inexiste conflito entre as proposições constantes do julgado, nem há omissão, porque foram observadas todas as disposições do art. 489, § 1o, do CPC.

3. No caso, a parte Embargante invoca os vícios previstos na lei com a única finalidade de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável, o que não é admissível pela via dos Embargos de Declaração.

4. Embargos de Declaração desprovidos.